Tribunal: TJDFT
Processo: 0725513-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, diante das divergências nas declarações extrajudiciais e judiciais da vítima, é de ser mantida a absolvição do denunciado, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.